Tribunal: TJMT
Processo: 1023349-29.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023349-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA JUSSARA DOS SANTOS - CPF: 487.061.671-87 (RECORRIDO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR A 2003. BASE DE CÁLCULO
QUE DEVE CONSIDERAR
APENAS VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. No Estado de Mato Grosso, a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
é a
remuneração
total do
servidor

público

ativo
,
seja

ele
civil
ou

militar
.
Considera
-se
remuneração
total, o
vencimento
do cargo
acrescido
das
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
. Com
fulcro

n
o

princípio

tempus
regit

actum

e
em

respeito

ao

direito

adquirido
,
este

entendimento

não
se
aplica

aos

servidores
que
ingressaram
no
serviço

público
antes 19/12/2003 (data da
promulgação
da EC 41/2003),
mesmo
que
tenham
se
aposentado

depois

(STF - RE: 1345228 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de
Julgamento
: 02/03/2022,
Primeira

Turma
, Data de
publicação
: 08/03/2022;
N.U 1049736-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
publicado
no DJE 06/03/2023;
N.U 1034140-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/12/2022,
publicado
no DJE 16/12/2022; N.U 1028408-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/12/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022; e
N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023).

2.
O
entendimento

firmado

pelo
STF no Tema 163 de
Repercussão
Geral (
Leading case
RE 593068)
não
se
aplica

aos

servidores

públicos

estaduais
e
municipais
, visto que
endereçado especificamente
aos

servidores

públicos

federais
(
N.U 1040328-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
Publicado
no DJE 06/03/2023,
N.U 1028490-60.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/06/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023 e
N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)
.

Considerando
que a
parte

reclamante

ingressou
no
serviço

público
antes da EC 41/2003 (
promulgada

em
19/12/2003
)
, a base de
cálculo
de
suas

contribuições

previdenciárias
se
restringe

à
s
verbas
de
natureza

permanente
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1023349-29.2023.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

MARIA JUSSARA DOS SANTOS

Recorrido
:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

MARIA JUSSARA DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que
foi

utilizada

equivocadamente

como
base de
cálculo
de
suas

contribuições

previdenciárias
as
verbas
de
natureza

provisória
s
.
Requereu
a
repetição
de
indébito
do valor
pago
a
maior
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

reconhecendo
que
a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
da
parte

reclamante

deve

considerar
tanto as
verbas
de
natureza

permanentes
com
o as

temporárias
.
Julgou

improcedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a)
nos

termos
do
tema
163
com

Repercussão
Geral
firmado
no STF,
não

incide

contribuição

previdenciária

sobre
as
verbas

não

incorporáveis

aos

proventos
de
aposentadoria
,
como
o
terço
de
férias
, horas extras,
adicional

noturno
e de
insalubridade
; e b)
foi

admitida
no
serviço

público

em
2001, antes da EC 41/2003.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Base de
cálculo
das
contribuições

previdenciárias
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.º, da CF/88:

Art. 149
(...) §
1º
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

No Estado de Mato Grosso, a
matéria
é
disciplinada
pela Lei
Complementar
nº 202/2004, a qual
estabelece
a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
a
remuneração
total do
servidor

público

ativo
,
seja

ele
civil
ou

militar
,
conforme
o
seu
art. 2º:

Art. 2º As
alíquotas

relativas

às

contribuições

mensais
para o
custeio
do
sistema

previdenciário
dos
servidores

públicos
do Estado do Mato Grosso,
por

força
do que
estabelecem
o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da
Constituição
Federal (
redação
dada pela
Emenda

Constitucional
n.º 41/03) e o art. 4.º da
Emenda

Constitucional
n.º 41/03,
ficam

fixadas

nos

seguintes

percentuais
:

Ainda

sobre
o
tema
,
considera
-se
remuneração
total, o
vencimento
do cargo
acrescido
das
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
,
conforme

preconiza
o art. 57 da Lei
Complementar
4/1990:

Art. 57.
Remuneração
é o
vencimento
do cargo
efetivo
,
acrescido
das
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
,
previstas

na

Constituição
Federal, Estadual,
em

acordos

coletivos

ou

em

convenções
de
trabalho
que
venham
a ser
celebrados
.

Neste
contexto
, com
fulcro

n
o

princípio

tempus
regit

actum

e
em

respeito

ao

direito

adquirido
,
este

entendimento

não

alcança

os

servidores
que
ingressaram
no
serviço

público
antes 19/12/2003 (data da
promulgação
da EC 41/2003),
mesmo
que
tenham
se
aposentado

depois
.

Não

destoa
o
entendimento
da Suprema Corte:

(...) 1
. A
jurisprudência

desta
CORTE é
sólida
no
sentido
de que
os

servidores

públicos

civis
que
ingressaram
no
serviço

público
antes da EC 41/2003,
mas
que se
aposentaram

após
a
referida

emenda
,
possuem

direito
à
paridade

remuneratória
e à
integralidade
no
cálculo
de
seus

proventos
,
desde
que
observadas
as
regras
de
transição

especificadas

nos

arts
. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. A
Turma

Recursal
de
origem

decidiu
que,
embora
o
autor

tenha

ingressado
no
serviço

público
antes da EC/41 (9/10/1992),
não

reuniu

os

requisitos

previstos

nos

arts
. 2º e 3º da EC 47/2005 para
fazer
jus “
ao

recebimento
dos
proventos

integrais
e à
paridade
com
os

vencimentos

pagos

aos

servidores

ativos
”. (...). (STF - RE: 1345228 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de
Julgamento
: 02/03/2022,
Primeira

Turma
, Data de
publicação
: 08/03/2022)

Desse modo, para o
servidor

público

que
ingresso
u no serviço público
antes
deste

marco
, a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária

não

pode

incluir

verbas
de
caráter

temporário
, tais
como

terço

constitucional
de
férias
,
gratificação

natalina
,
serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
,
adicional
de
insalubridade
e
função

comissionada
.

Confira
-se:

(...) As
parcelas

remuneratórias
de
caráter

temporário
, tais
como

terço

constitucional
de
férias
,
gratificação

natalina
,
serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
,
adicional
de
insalubridade
e
função

comissionada
,
não

refletem

na

aposentadoria
dos
servidores
que
ingressaram
no
serviço

público
antes da EC nº 41/2003, de 19/12/2003, que é o
caso
da
reclamante
(...)
(N.U 1049736-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
publicado
no DJE 06/03/2023)

(...) 1. No
caso

concreto
, o
autor

ingressou

na

carreira

em
2001,
portanto
,
anteriormente
à EC
n.º
41/03 e
nesta

condição
,
possui

direito à aposentação com integralidade e paridade de vencimentos
,
nos

termos
da EC
n.º
20/98. Em
casos
tais,
em
que
o

servidor

possui

direito

adquirido
à
integralidade
,
a

aposentadoria

não

conta
com
nenhuma

referibilidade
, de modo que
os

descontos

atinentes
à
adicionais

temporários

não

causam

reflexo

na
base de
cálculo
de
seus

proventos
,
impondo
-se o
reconhecimento
da
ilegalidade
das
cobranças

efetuadas

pelo

ente

estatal
. (...) (N.U 1034140-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/12/2022,
publicado
no DJE 16/12/2022)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A DIFERENÇA SALARIAL PELA GRATIFICAÇÃO DE CARGO/FUNÇÃO EM COMISSÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC
N.º
41/03. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUTURA UTILIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO A SER CONSIDERADA NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. DESCONTOS DEVIDOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. (LC ESTADUAL
N.º
202/04, ART. 2.º, C/C LC
N.º
04/90, ART. 57). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.Em se
tratando
de
servidor

público

estadual
que
ingressou
no
serviço

após
a EC 41/03, é legal o
desconto

previdenciário

sobre
as
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
(
terço

constitucional
de
férias
, a
gratificação

natalina
,
os

serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
e do
adicional
de
insalubridade
),
por

serem

considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual
n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57).
(...) (
N.U 1028408-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/12/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022)

(...)
5. Em
respeito

ao

Direito

Adquirido
,
este

entendimento
se
aplica

apenas

aos

servidores

ingressos
no
serviço

público

após

a
EC 41/2003. Para
os

servidores

públicos

ingressos
antes
deste

marco
, a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária

não

pode

incluir
as
verbas
de
caráter

temporário
. 6.
Recurso

conhecido
e
provido
. 7. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.
(N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

Vale
destacar
que
o

entendimento

firmado

pelo
STF no Tema 163
com

Repercussão
Geral (
Leading case
RE 593068)
aplica
-se
apenas

aos

servidores

públicos

federais
,
os

quais
,
quanto
a
matéria

previdenciária
,
submetem
-se à Lei 8.112/90, que
considera

como

remuneração

apenas
as
vantagens

pecuniárias

permanentes
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) 1. Em se
tratando
de
servidor

público

estadual
que
ingressou
no
serviço

público

após
a EC 41/03, é
legítimo
o
desconto

previdenciário

sobre
as
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
(
terço

constitucional
de
férias
,
gratificação

natalina
,
serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
,
adicional
de
insalubridade
,
função

comissionada
), pois tais
verbas

são

consideradas
no
cálculo
dos
proventos
da
aposentadoria
,
nos

moldes
da LC Estadual nº 202/04, art. 2.º, c/c LC Estadual n.º 04/90, art. 57.2.
Ausente

violação

ao
Tema
nº
163 do STF,
em
face da
diferença
do
tratamento

remuneratório
entre o
servidor
federal e o
estadual
.3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1040328-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
Publicado
no DJE 06/03/2023)

(...) Em se
tratando
de
servidor

publico

estadual
que
ingressou
no
serviço
antes da
vigência
da EC 41/03,
ilegal
é o
desconto

previdenciário

sobre
as
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
(
terço

constitucional
de
férias
, a
gratificação

natalina
,
os

serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
e do
adicional
de
insalubridade
),
por

não

serem

considerados
no
cálculo
dos
proventos
da
aposentadoria
,
em

razão
da
garantia
da
integralidade
e
paridade

vencimentais
,
conforme

disposto
no art. 40, §§ 3.º e 8.º, da
Constituição
Federal (
redação
dada pela EC n.º 20/98).É
aplicável
o
entendimento

trazido
no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF),
ao

sistema

remuneratório
do
servidor

estadual
que
ingressou
no
serviço

público
antes da EC n. 41/03.(N.U 1028490-60.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/06/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023)

(...)
4. O
entendimento

firmado

pelo
STF no Tema 163 de
Repercussão
Geral (Leading case RE 593068)
não
se
aplica

aos

servidores

públicos

estaduais
e
municipais
, visto que
destinado

apenas

aos

servidores

públicos

federais
. (...)
(N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

Portanto
,
considerando
que a
parte

reclamante

ingressou
no
serviço

público

em

05/09/2001
(ID
201204655
/PJe
2,
pág
. 4
),
em

respeito

ao

direito

adquirido
, a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
se

restringe

à
s
verbas
de
natureza

permanente
,
não

podendo
ser
composta
de
verbas
de
natureza

indenizatória
e/
ou

não
habitual.

Não
obstante
a
parte

reclamante

tenha

direito
a
repetição
de
indébito
,
os

cálculos

apresentados

nos
autos
são

insuficientes
para
uma

condenação

líquida
,
devendo
ser
apurado o
quantum
devido n
a
fase
de
cumprimento
de
sentença
, pois
embora

os

cálculos

apresentados
no
ID 201204240/PJe2
tenha
m

identificado
o valor da
diferença

mês
a
mês
,
bem

como
a
sua

atualização

monetária

até
o
ajuizamento
da
ação
,
não

demonstr
aram

como

foi

encontrado

cada
valor das
diferenças

mensais
e qual
foi
a base de
cálculo

utilizada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso

e
dou-
lhe

parcial

provimento

para

reformar

a
sentença objurgada
e
julgar parcialmente procedentes

os pedidos formulados na
petição inicial
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a
parte requerida a pagar à parte requerente,
a título de repetição de indébito,
o valor
decorrente do recolhimento a maior da contribuição previdenciária, observando os seguintes critérios:

a) durante o período não prescrito (a partir de 12/05/2018)
,
deve ser apurada
a diferença
entre
o valor efetivamente descontado como contribuição previdenciária
e
o valor devido
,
o qual deve ser apurado tendo como base de cálculo apenas as verbas
de natureza permanente;

b) na planilha de cálculo deve constar o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária, especificando quais
as verbas de natureza permanente que foram
consideradas
,
o valor pago a título de contribuição previdenciária
,
a diferença apurada mês a mês e a atualização monetária;

c
)
por

envolver

condenação
a
partir
de 27/12/2006
,
de
natureza

previdenciária
(STF
Repercussão
Geral.
Tema
810. RE 870947 e STJ.
Tema
905.
Recurso

Repetitivo
.
REsp
n. 1.495.146/MG
)
,
o
valor
apurado
deverá ser corrigido

com base no INPC,
pro rata,
e
acrescido de
juros
d
e
mora
correspondente
s

à

remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Base de
cálculo
das
contribuições

previdenciárias
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.º, da CF/88:

Art. 149
(...) §
1º
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

No Estado de Mato Grosso, a
matéria
é
disciplinada
pela Lei
Complementar
nº 202/2004, a qual
estabelece
a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
a
remuneração
total do
servidor

público

ativo
,
seja

ele
civil
ou

militar
,
conforme
o
seu
art. 2º:

Art. 2º As
alíquotas

relativas

às

contribuições

mensais
para o
custeio
do
sistema

previdenciário
dos
servidores

públicos
do Estado do Mato Grosso,
por

força
do que
estabelecem
o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da
Constituição
Federal (
redação
dada pela
Emenda

Constitucional
n.º 41/03) e o art. 4.º da
Emenda

Constitucional
n.º 41/03,
ficam

fixadas

nos

seguintes

percentuais
:

Ainda

sobre
o
tema
,
considera
-se
remuneração
total, o
vencimento
do cargo
acrescido
das
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
,
conforme

preconiza
o art. 57 da Lei
Complementar
4/1990:

Art. 57.
Remuneração
é o
vencimento
do cargo
efetivo
,
acrescido
das
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
,
previstas

na

Constituição
Federal, Estadual,
em

acordos

coletivos

ou

em

convenções
de
trabalho
que
venham
a ser
celebrados
.

Neste
contexto
, com
fulcro

n
o

princípio

tempus
regit

actum

e
em

respeito

ao

direito

adquirido
,
este

entendimento

não

alcança

os

servidores
que
ingressaram
no
serviço

público
antes 19/12/2003 (data da
promulgação
da EC 41/2003),
mesmo
que
tenham
se
aposentado

depois
.

Não

destoa
o
entendimento
da Suprema Corte:

(...) 1
. A
jurisprudência

desta
CORTE é
sólida
no
sentido
de que
os

servidores

públicos

civis
que
ingressaram
no
serviço

público
antes da EC 41/2003,
mas
que se
aposentaram

após
a
referida

emenda
,
possuem

direito
à
paridade

remuneratória
e à
integralidade
no
cálculo
de
seus

proventos
,
desde
que
observadas
as
regras
de
transição

especificadas

nos

arts
. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. A
Turma

Recursal
de
origem

decidiu
que,
embora
o
autor

tenha

ingressado
no
serviço

público
antes da EC/41 (9/10/1992),
não

reuniu

os

requisitos

previstos

nos

arts
. 2º e 3º da EC 47/2005 para
fazer
jus “
ao

recebimento
dos
proventos

integrais
e à
paridade
com
os

vencimentos

pagos

aos

servidores

ativos
”. (...). (STF - RE: 1345228 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de
Julgamento
: 02/03/2022,
Primeira

Turma
, Data de
publicação
: 08/03/2022)

Desse modo, para o
servidor

público

que
ingresso
u no serviço público
antes
deste

marco
, a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária

não

pode

incluir

verbas
de
caráter

temporário
, tais
como

terço

constitucional
de
férias
,
gratificação

natalina
,
serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
,
adicional
de
insalubridade
e
função

comissionada
.

Confira
-se:

(...) As
parcelas

remuneratórias
de
caráter

temporário
, tais
como

terço

constitucional
de
férias
,
gratificação

natalina
,
serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
,
adicional
de
insalubridade
e
função

comissionada
,
não

refletem

na

aposentadoria
dos
servidores
que
ingressaram
no
serviço

público
antes da EC nº 41/2003, de 19/12/2003, que é o
caso
da
reclamante
(...)
(N.U 1049736-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
publicado
no DJE 06/03/2023)

(...) 1. No
caso

concreto
, o
autor

ingressou

na

carreira

em
2001,
portanto
,
anteriormente
à EC
n.º
41/03 e
nesta

condição
,
possui

direito à aposentação com integralidade e paridade de vencimentos
,
nos

termos
da EC
n.º
20/98. Em
casos
tais,
em
que
o

servidor

possui

direito

adquirido
à
integralidade
,
a

aposentadoria

não

conta
com
nenhuma

referibilidade
, de modo que
os

descontos

atinentes
à
adicionais

temporários

não

causam

reflexo

na
base de
cálculo
de
seus

proventos
,
impondo
-se o
reconhecimento
da
ilegalidade
das
cobranças

efetuadas

pelo

ente

estatal
. (...) (N.U 1034140-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/12/2022,
publicado
no DJE 16/12/2022)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A DIFERENÇA SALARIAL PELA GRATIFICAÇÃO DE CARGO/FUNÇÃO EM COMISSÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC
N.º
41/03. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUTURA UTILIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO A SER CONSIDERADA NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. DESCONTOS DEVIDOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. (LC ESTADUAL
N.º
202/04, ART. 2.º, C/C LC
N.º
04/90, ART. 57). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.Em se
tratando
de
servidor

público

estadual
que
ingressou
no
serviço

após
a EC 41/03, é legal o
desconto

previdenciário

sobre
as
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
(
terço

constitucional
de
férias
, a
gratificação

natalina
,
os

serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
e do
adicional
de
insalubridade
),
por

serem

considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual
n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57).
(...) (
N.U 1028408-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/12/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022)

(...)
5. Em
respeito

ao

Direito

Adquirido
,
este

entendimento
se
aplica

apenas

aos

servidores

ingressos
no
serviço

público

após

a
EC 41/2003. Para
os

servidores

públicos

ingressos
antes
deste

marco
, a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária

não

pode

incluir
as
verbas
de
caráter

temporário
. 6.
Recurso

conhecido
e
provido
. 7. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.
(N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

Vale
destacar
que
o

entendimento

firmado

pelo
STF no Tema 163
com

Repercussão
Geral (
Leading case
RE 593068)
aplica
-se
apenas

aos

servidores

públicos

federais
,
os

quais
,
quanto
a
matéria

previdenciária
,
submetem
-se à Lei 8.112/90, que
considera

como

remuneração

apenas
as
vantagens

pecuniárias

permanentes
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) 1. Em se
tratando
de
servidor

público

estadual
que
ingressou
no
serviço

público

após
a EC 41/03, é
legítimo
o
desconto

previdenciário

sobre
as
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
(
terço

constitucional
de
férias
,
gratificação

natalina
,
serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
,
adicional
de
insalubridade
,
função

comissionada
), pois tais
verbas

são

consideradas
no
cálculo
dos
proventos
da
aposentadoria
,
nos

moldes
da LC Estadual nº 202/04, art. 2.º, c/c LC Estadual n.º 04/90, art. 57.2.
Ausente

violação

ao
Tema
nº
163 do STF,
em
face da
diferença
do
tratamento

remuneratório
entre o
servidor
federal e o
estadual
.3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1040328-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
Publicado
no DJE 06/03/2023)

(...) Em se
tratando
de
servidor

publico

estadual
que
ingressou
no
serviço
antes da
vigência
da EC 41/03,
ilegal
é o
desconto

previdenciário

sobre
as
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
(
terço

constitucional
de
férias
, a
gratificação

natalina
,
os

serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
e do
adicional
de
insalubridade
),
por

não

serem

considerados
no
cálculo
dos
proventos
da
aposentadoria
,
em

razão
da
garantia
da
integralidade
e
paridade

vencimentais
,
conforme

disposto
no art. 40, §§ 3.º e 8.º, da
Constituição
Federal (
redação
dada pela EC n.º 20/98).É
aplicável
o
entendimento

trazido
no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF),
ao

sistema

remuneratório
do
servidor

estadual
que
ingressou
no
serviço

público
antes da EC n. 41/03.(N.U 1028490-60.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/06/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023)

(...)
4. O
entendimento

firmado

pelo
STF no Tema 163 de
Repercussão
Geral (Leading case RE 593068)
não
se
aplica

aos

servidores

públicos

estaduais
e
municipais
, visto que
destinado

apenas

aos

servidores

públicos

federais
. (...)
(N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

Portanto
,
considerando
que a
parte

reclamante

ingressou
no
serviço

público

em

05/09/2001
(ID
201204655
/PJe
2,
pág
. 4
),
em

respeito

ao

direito

adquirido
, a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
se

restringe

à
s
verbas
de
natureza

permanente
,
não

podendo
ser
composta
de
verbas
de
natureza

indenizatória
e/
ou

não
habitual.

Não
obstante
a
parte

reclamante

tenha

direito
a
repetição
de
indébito
,
os

cálculos

apresentados

nos
autos
são

insuficientes
para
uma

condenação

líquida
,
devendo
ser
apurado o
quantum
devido n
a
fase
de
cumprimento
de
sentença
, pois
embora

os

cálculos

apresentados
no
ID 201204240/PJe2
tenha
m

identificado
o valor da
diferença

mês
a
mês
,
bem

como
a
sua

atualização

monetária

até
o
ajuizamento
da
ação
,
não

demonstr
aram

como

foi

encontrado

cada
valor das
diferenças

mensais
e qual
foi
a base de
cálculo

utilizada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso

e
dou-
lhe

parcial

provimento

para

reformar

a
sentença objurgada
e
julgar parcialmente procedentes

os pedidos formulados na
petição inicial
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a
parte requerida a pagar à parte requerente,
a título de repetição de indébito,
o valor
decorrente do recolhimento a maior da contribuição previdenciária, observando os seguintes critérios:

a) durante o período não prescrito (a partir de 12/05/2018)
,
deve ser apurada
a diferença
entre
o valor efetivamente descontado como contribuição previdenciária
e
o valor devido
,
o qual deve ser apurado tendo como base de cálculo apenas as verbas
de natureza permanente;

b) na planilha de cálculo deve constar o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária, especificando quais
as verbas de natureza permanente que foram
consideradas
,
o valor pago a título de contribuição previdenciária
,
a diferença apurada mês a mês e a atualização monetária;

c
)
por

envolver

condenação
a
partir
de 27/12/2006
,
de
natureza

previdenciária
(STF
Repercussão
Geral.
Tema
810. RE 870947 e STJ.
Tema
905.
Recurso

Repetitivo
.
REsp
n. 1.495.146/MG
)
,
o
valor
apurado
deverá ser corrigido

com base no INPC,
pro rata,
e
acrescido de
juros
d
e
mora
correspondente
s

à

remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024